Tribunal: TJSP
Processo: 1006614-97.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de Serviços educacional – Incontroverso a prestação de serviços realizados pela requerida em favor da requerente - Violação ao disposto no art. 373, I, do NCPC – Ônus da prova que pertence ao alegante – Fato alegado e não comprovado - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006614-
97.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante JENIFFER
FERNANDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-97.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 36338
APEL.No: 1006614-97.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : JENIFFER FERNANDES DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
*CONTRATO

Prestação
de
Serviços
educacional

Incontroverso a prestação de serviços realizados pela requerida em
favor da requerente - Violação ao disposto no art. 373, I, do NCPC
Ônus da prova que pertence ao alegante Fato alegado e não
comprovado - Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido deduzido
na inicial.
Condenou a parte autora com o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da
causa, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Aduz o apelante, em apertada síntese, que A apelada
sequer juntou aos autos contrato assinado pela requerente onde constassem
os valores a título de mensalidade, bolsa incentivo, desconto pontualidade e
formas de atualização mensal anual e parcelamento. A apelada, na tentativa
de se eximir de suas responsabilidades ofereceu uma confusa explicação
quanto a forma de cálculo da parcela inicial para pagamento do financiamento
de forma diversa do que é possível entender ao ler o Contrato, e assumiu que
realmente o valor da parcela inicial foi cobrada de forma irregular. Fato é que
a apelante pagou nos últimos anos 50% do valor da mensalidade sendo o
último pagamento no importe de R$ 457,80 (quatrocentos e cinquenta e sete
reais e oitenta centavos), exatamente o valor pelo qual iniciará o pagamento
do financiamento do saldo remanescente, sendo certo que o valor total será
atualizado e o resultado será parcelado em tantas parcelas quanto
necessárias, com reajuste anual, até a quitação de todo o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-97.2019.8.26.0564 -Voto no
3
remanescente. Pede provimento do recurso.
Recurso recebido, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões da apelante.
Na hipótese, incontroversa a relação jurídica das partes.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II
ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja
aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que
seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como
completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de
Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-97.2019.8.26.0564 -Voto no
4
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso é concedido ao Juiz a livre apreciação das
provas para que firme o seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Como bem asseverou o magistrado:
“O Contrato de Parcelamento documentado às fls. 27/30
definiu que o aluno seria responsável pelo pagamento, na forma prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006614-97.2019.8.26.0564 -Voto no
5
Contrato de Prestação Serviços Educacionais (item v, fls. 27) e que a parcela
inicial do saldo remanescente corresponderia a 50% do valor da última
mensalidade divida em quantas vezes for necessário para quitação, cujo
pagamento será iniciado após decorrido o tempo mínimo necessário para
integralização do curso, "considerando o início deste prazo o mês
imediatamente subsequente ao mês de conclusão do curso" (cláusula 2a,
parágrafos primeiro e segundo, fls. 28).
A exigibilidade dos valores após o término da graduação é
inquestionável e, dos autos, não se extrai prova do alegado e pretendido
sobrestamento pelo prazo dois anos.
A instituição de ensino esclareceu que o valor da parcela
era R$ 657,98 e foi atualizado: R$ 837,66. Informou, ainda, que autora pagou
R$ 509,47 pela última mensalidade do curso e, por isso, a prestação inicial do
PEP deve ser de R$ 254,73, o quê autorizou a divisão do saldo remanescente
em quatro parcelas, conforme §2o, da 2a cláusula, do ajuste.
A predita forma de cobrança não destoa do que foi
avençado e, da espécie, portanto, não se extraem elementos que autorizem o
reconhecimento a pretensão reclamada.” (fls.122/123).
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
MAIA DA ROCHA
Relator